Tribunal: TJDFT
Processo: 0738752-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A perda superveniente do objeto significa a perda do interesse de agir e, em sede recursal, a perda do interesse recursal, ocasionando o não recebimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade, o que não se verificou no caso presente. Preliminar rejeitada.

2. Uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e, também, ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão.

3. A insistência da parte em obter o efeito suspensivo em diversos recursos, reiterando matérias idênticas, evidencia a intenção protelatória, a prática temerária e a imposição injustificada de resistência ao andamento do processo, nos termos do art. 80, incisos IV, V e VI do Código de Processo Civil, razão que a multa deve ser mantida.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.